Tribunal: TJES
Processo: 5010885-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010885-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JORGINA CORREA DA PENHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO NO ATO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA (CONTROVÉRSIA DE FATO E NÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA). PRÁTICA ABUSIVA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora buscou o banco para receber valores de um título de capitalização, mas foi induzida pelo requerido a formalizar um contrato de consórcio sem sua anuência, utilizando o valor que deveria receber como entrada do novo contrato.

A sentença declarou a nulidade do contrato por dolo/vício de consentimento, condenou o banco à restituição integral dos valores pagos (R$ 1.843,28) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

O réu recorre, alegando incompetência do JEC (necessidade de perícia técnica), validade da contratação (uso de senha eletrônica/duplo fator), aplicação da teoria da supressio (pagamento de 4 parcelas) e buscando afastar as condenações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a contratação de consórcio em circunstâncias de erro/dolo (vício de consentimento) é válida. Analisar se a alegação de necessidade de perícia técnica, em caso de contratação eletrônica, afasta a competência do JEC e se a persistência nas cobranças e na contratação indevida gera dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Incompetência do JEC Afastada. A controvérsia central é o vício de consentimento por dolo (erro substancial) na contratação do consórcio, e não a autenticidade da assinatura eletrônica. A análise do vício e da falha no dever de informação é matéria de fato e direito, sendo a prova documental e testemunhal suficientes para o convencimento do juízo.

Vício de Consentimento (Dolo) e Nulidade. É evidente a falha no dever de informação e a vulnerabilidade da consumidora, que buscava resgatar um título e teve o valor utilizado para contratar um consórcio não desejado. A conduta do fornecedor de induzir o consumidor a contratar um produto diverso do pretendido configura dolo/erro substancial (Art. 138, CC), impondo a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante (Art. 182, CC).

Supressio Afastada. O pagamento de algumas parcelas do consórcio (suposta supressio) não convalida o vício de consentimento inicial, pois a consumidora é hipossuficiente e a adesão ocorreu mediante erro/dolo do fornecedor.

Restituição Integral e Imediata. Declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição do valor pago (R$ 1.843,28) deve ser integral e imediata, sem retenção de taxa de administração.

Dano Moral Configurado. A contratação fraudulenta/viciada, que priva a consumidora de valores que lhe eram devidos (resgate do título) e a insere em uma relação obrigacional não pretendida, gera angústia, frustração e insegurança, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 é mantido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A contratação de consórcio que ocorre mediante vício de consentimento (dolo/erro substancial), quando o consumidor buscava resgatar um título de capitalização ou outro produto, impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenção de taxas. A falha no dever de informação e a prática abusiva de indução a erro (Art. 6º, III, CDC) configuram dano moral indenizável.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 487, I; Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 6º, III (Dever de informação); Art. 55 (Regras de honorários no JEC).

Código Civil (CC): Art. 138 (Erro substancial); Art. 182 (Nulidade e retorno ao status quo ante).

Jurisprudências Relevantes

TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024 (Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023) - Vício de Consentimento em Contrato de Consórcio e Nulidade.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES - Critério para revisão de danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010885-68.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDA: JORGINA CORREA DA PENHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO NO ATO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA (CONTROVÉRSIA DE FATO E NÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA). PRÁTICA ABUSIVA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora buscou o banco para receber valores de um título de capitalização, mas foi induzida pelo requerido a formalizar um contrato de consórcio sem sua anuência, utilizando o valor que deveria receber como entrada do novo contrato.

A sentença declarou a nulidade do contrato por dolo/vício de consentimento, condenou o banco à restituição integral dos valores pagos (R$ 1.843,28) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

O réu recorre, alegando incompetência do JEC (necessidade de perícia técnica), validade da contratação (uso de senha eletrônica/duplo fator), aplicação da teoria da supressio (pagamento de 4 parcelas) e buscando afastar as condenações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a contratação de consórcio em circunstâncias de erro/dolo (vício de consentimento) é válida. Analisar se a alegação de necessidade de perícia técnica, em caso de contratação eletrônica, afasta a competência do JEC e se a persistência nas cobranças e na contratação indevida gera dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Incompetência do JEC Afastada. A controvérsia central é o vício de consentimento por dolo (erro substancial) na contratação do consórcio, e não a autenticidade da assinatura eletrônica. A análise do vício e da falha no dever de informação é matéria de fato e direito, sendo a prova documental e testemunhal suficientes para o convencimento do juízo.

Vício de Consentimento (Dolo) e Nulidade. É evidente a falha no dever de informação e a vulnerabilidade da consumidora, que buscava resgatar um título e teve o valor utilizado para contratar um consórcio não desejado. A conduta do fornecedor de induzir o consumidor a contratar um produto diverso do pretendido configura dolo/erro substancial (Art. 138, CC), impondo a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante (Art. 182, CC).

Supressio Afastada. O pagamento de algumas parcelas do consórcio (suposta supressio) não convalida o vício de consentimento inicial, pois a consumidora é hipossuficiente e a adesão ocorreu mediante erro/dolo do fornecedor.

Restituição Integral e Imediata. Declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição do valor pago (R$ 1.843,28) deve ser integral e imediata, sem retenção de taxa de administração.

Dano Moral Configurado. A contratação fraudulenta/viciada, que priva a consumidora de valores que lhe eram devidos (resgate do título) e a insere em uma relação obrigacional não pretendida, gera angústia, frustração e insegurança, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 é mantido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A contratação de consórcio que ocorre mediante vício de consentimento (dolo/erro substancial), quando o consumidor buscava resgatar um título de capitalização ou outro produto, impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenção de taxas. A falha no dever de informação e a prática abusiva de indução a erro (Art. 6º, III, CDC) configuram dano moral indenizável.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 487, I; Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Código de Defesa do Consumidor (CDC): Art. 6º, III (Dever de informação); Art. 55 (Regras de honorários no JEC).

Código Civil (CC): Art. 138 (Erro substancial); Art. 182 (Nulidade e retorno ao status quo ante).

Jurisprudências Relevantes

TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024 (Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023) - Vício de Consentimento em Contrato de Consórcio e Nulidade.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES - Critério para revisão de danos morais.

RELATÓRIO

Em síntese, a Requerente alega que foi ao banco requerido receber valores de título que possuía, contudo, ao invés de receber os valores que teria direito, o requerido realizou contrato de consórcio sem a sua anuência, buscando solucionar a questão de forma administrativa sem êxito, razão pela qual postula de forma implícita a nulidade do contrato com a restituição do valor e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR
a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 1.843,28 (hum mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a pagarem R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

O réu interpôs Recurso Inominado, alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível devido à complexidade da matéria, argumentando que a contestação da autenticidade da contratação exigiria perícia técnica para comprovar a regularidade, o que seria incompatível com os princípios da Lei 9.099/95. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação, sustentando que a operação foi legítima e formalizada pela senha pessoal e intransferível da Recorrida, o que equivale à sua assinatura eletrônica. O Banco detalha a jornada de contratação em duas etapas, com simulação/proposta pelo gerente e formalização voluntária e expressa pelo cliente via caixa eletrônico, com duplo fator de verificação. Alega, ainda, que a Recorrida efetuou o pagamento de 04 parcelas (totalizando R$ 1.843,28) sem oposição, o que comprova sua ciência e anuiu com a contratação, aplicando-se a teoria da
supressio
. Subsidiariamente, pede o afastamento da condenação por danos materiais e morais, a aplicação dos índices de atualização previstos na Lei do Consórcio e a incidência dos juros de mora a partir da decisão que fixar o valor da indenização moral, e não do ato ilícito.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Afasto
a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que as provas produzidas pelas partes são suficientes ao julgamento do mérito processual, inexistindo necessidade de produção de prova pericial.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

No caso concreto, é incontroverso que a autora buscou apenas resgatar um título de capitalização e, mesmo após sua negativa expressa e da alegação de falta de recursos, o contrato de consórcio foi concluído, utilizando-se o valor que ela receberia como entrada.

Competia à Instituição Financeira ré, em face da vulnerabilidade da consumidora, comprovar que foi prestada informação adequada, clara e sem vícios sobre as características e riscos do consórcio (Art. 6º, III, do CDC), o que não o fez, revelando-se o dolo na contratação.

Ademais, a autora foi induzida a aderir a um consórcio quando seu único objetivo era o resgate de valores, tratando-se, portanto, de erro substancial (Art. 138 do Código Civil) e evidenciando, ainda, o vício de vontade na celebração do negócio, o que impõe a sua anulação e o consequente retorno das partes ao estado anterior (Art. 182 do Código Civil), com a restituição imediata da quantia paga à Recorrida.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“[...] não se desconhece a estrutura e a validade desta modalidade de contrato e o que se irá se aferir nos autos não é mera abusividade de cláusula contratual, mas vício de consentimento no ato da contratação, com pedido implícito de nulidade contratual por erro substancial.

Neste aspecto, convém ressaltar que este Juizado e quase todos os Juizados Especiais Cíveis da Grande Vitória estão abarrotados de ações da mesma natureza, ou seja, ações em que consumidores, em regra de baixa renda e de pouca ou nenhuma instrução, alegam que são atraídos para a contratação e essa circunstância não pode ser desconsiderada no julgamento da ação.

A autora em audiência (id. 69110618) informa que foi receber valores que possuía por um título de capitalização que finalizou prazo, contudo alegou que foi ofertado novos produtos e mesmo a autora informado que não teria recursos para novos contratos, e mesmo após insistências teria finalizando informando que não aceitaria novas contratações, contudo o contrato foi formalizado, utilizando o crédito do título de capitalização que receberia como entrada.

[...]

Por esta razão não se pode julgar a lide com base na prova documental produzida,
devendo a requerida provar que a parte Autora teve condições de entender como funciona o contrato de consórcio no ato de sua anuência e, que no ato da venda, foi prestado informação adequada e clara com aceitação sem qualquer vício
.

Desse modo, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor pobre, de pouquíssima instrução e de escassos recursos financeiros à mercê da fraude que se repete cotidianamente.”

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
É anulável o contrato quando houver vício de consentimento, decorrente de erro substancial. 2. Devem ser reconhecidos os pedidos de indenização por dano material e moral se existem nos autos provas de que a contratação do consórcio se deu mediante erro
. 3. O valor da indenização por danos imateriais deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. V. V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1.
A obrigatoriedade contratual deve ser afastada em situações excepcionais: (I) Quando se constatar a existência de defeitos no negócio jurídico, tais como vícios de consentimento e vícios sociais. Art. 171 e ss. Do Código Civil; (II) Quando houver causa de nulidade do negócio jurídico. Art. 166 e ss. Do CC; e (III) Quando se verificar a superveniência de motivos imprevisíveis que gerem desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução
. 2. Ausente prova da ocorrência de causa de nulidade ou anulabilidade contratual, previstas nos artigos 166, 167 e 171 do Código Civil, o contrato deve ser respeitado. (TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023). (Grifo nosso).

Quanto à condenação por danos morais, a sentença de primeiro grau também deve ser mantida. O Recorrente argumenta que não houve dano moral, mas desconsidera o transtorno e a angústia vivenciados pelo Requerente ao descobrir que havia contratado consórcio de forma indevida e sem sua anuência.

Desse modo, entendo que a hipótese dos autos não pode ser considerada mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual, frente ao abalo emocional e a frustração decorrentes da situação vivenciada pela parte autora, em que o consumidor é submetido a práticas comerciais abusivas, configuram dano moral passível de indenização. O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,

inclusive quanto à aplicação dos termos iniciais e índices referente aos juros de mora e correção monetária,
na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)